Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. TEMA 1150/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO CONCEDER OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR NOVA PLANILHA CONTÁBIL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA COM ADITAMENTO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva afastada por sentença somente pode ser apreciada em grau recursal quando suscitada em recurso de apelação, sendo as contrarrazões instrumento inapto para tal desiderato. Não obstante, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme decidido pelo STJ no Tema 1150.
2. Pedido de suspensão do processo em virtude da instauração de IRDR prejudicado.
3. Se os fundamentos da sentença se coadunam com a argumentação suscitada pelas partes em suas manifestações, não há falar em ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório.
4. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar n. 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor do programa, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
5. É inviável pedido de reforma da sentença com base em novo laudo pericial juntado na fase recursal, configurando pretensão de aditamento do pedido e da causa de pedir.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e desprovido.